Tribunal: STF
Processo: RE 1505061
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (edoc. 14-16):



    “Apelação criminal. Jogo do bicho. Art. 58 § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Decreto-Lei 6259/44. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Prova documental, pericial e testemunhal no sentido de que o agente estava a explorar jogo de azar e realizar a loteria denominada jogo do bicho. Laudo pericial apto a comprovar a materialidade delitiva.Afastamento da tese de insuficiência de provas. Afastada a tese de inconstitucionalidade da contravenção. Não violação a princípio da intervenção mínima - Costume que não derroga a norma de relevância penal. Não violação do princípio da intervenção minima. Precedentes. Condenação mantida. Pena corporal corretamente substituída por restritiva de direitos. Recurso não provido. Sentença mantida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (edoc. 18).



    No apelo extremo, alega-se violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que a conduta descrita no art. 58 da Lei de Contravenções Penais é atípica à luz dos princípios da legalidade e da intervenção mínima, a tornar inconstitucional o preceito legal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento, quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Além disso, verifica-se que o exame da pretensão recursal, no que se refere à atipicidade da conduta, pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279. A propósito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 1083765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-16-04-2019).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente